Tribunal: STF
Processo: RE 264367
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP). ISONOMIA ENTRE
CARGOS. AUSÊNCIA DE LEI QUE A ASSEGURE EXPRESSAMENTE. IMPOSSILIDADE.
 § 1O DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA (REDAÇÃO ANTERIOR Á EC
19/98). PRECEITO DIRIGIDO AO LEGISLADOR. SÚMULA 339 DO STF.
O
Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que,  inexistindo
lei que assegure expressamente a isonomia de vencimentos entre
determinados cargos, não cabe ao Judiciário concedê-la, pois o ato
desborda de sua competência funcional. Súmula 339 do STF.
"O § 1º
do artigo 39 da Carta Magna é preceito dirigido ao legislador, a
quem compete concretizar o princípio da isonomia, considerando
especificamente os casos de atribuições iguais ou assemelhadas, não
cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador. Contra lei
que viola o princípio da isonomia é cabível, no âmbito do controle
concentrado, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que,
se procedente, dará margem a que dessa declaração seja dada ciência
ao Poder Legislativo para que aplique, por lei, o referido princípio
 constitucional." (RE 173.252, Relator Ministro Moreira
Alves).
Precedentes específicos: RE 192.384-AgR, AI 273.561-AgR, RE
 241.578-AgR, RE 207.258-AgR, RE 342.802-AgR, RE 205.855, e RE
173.252.
Agravo Regimental desprovido.